Tribunal: TJDFT
Processo: 0041278-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041278-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIA GOMES ALVES, CARLOS GOMES ALVES, MARILENE GOMES ALVES, MARLI GOMES ALVES, MARIA ANTONIA ALVES MARINHO, MARLENE ALVES LIMA, FRANCISCA GOMES ALVES DE ALMEIDA, LENY ALVES GOMES, JOSE GOMES ALVES, FRANCILEIDE ALVES SIQUEIRA, RENATO DOS SANTOS ALVES, ATAIDE GOMES ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 32599686) interpostos por ANTONIO LIONEL ALVES em face da v. decisão (ID 32197440) contendo o seguinte teor: Intimada (ID 27327644), a parte exequente apresentou memorial de cálculo (ID 27648745), do qual o DISTRITO FEDERAL discordou, apontando um excesso de 3.239,09 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e nove centavos) (ID 29179022). Em virtude da divergência, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial (ID 29471325), que concluiu que os cálculos do autor não atenderam à determinação de aplicar o INPC até 06/2009 e IPCA-E posteriormente, o que foi observado pelo réu. Instados a se pronunciarem acerca do documento formulado pela área técnica, o executante defende a aplicação dos índices da Justiça Federal (ID 31048860), ao que o executado concorda integralmente com o parecer da Contadoria. Do exame dos autos, verifico que a decisão de ID 12508296 determinou que a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Dessa forma, há de ser expedido precatório, tendo por base os parâmetros estabelecidos pelo édito acima mencionado, consoante memórias de cálculo produzidas pelo DISTRITO FEDERAL e pela área técnica. Em face do exposto, determino a expedição dos respectivos precatórios, de acordo com a planilha preparada pela Contadoria Judicial (ID 30549601). Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Brasília, 28 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador Aduz o embargante a ocorrência de erro de fato, sob o argumento de que a planilha preparada pela Contadoria Judicial que lastreia a emissão dos requisitórios deixou de computar, no cálculo, os juros moratórios. Intimado, o embargado, em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso (ID 34973100). É o breve relato. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, emerge que a decisão (ID 32197440) determinou a expedição dos precatórios de acordo com a planilha produzida pela Contadoria Judicial. Ocorre que os cálculos efetivados pela área especializada (ID 30549601), a toda evidência, deixaram de agregar ao montante devido os parâmetros de juros moratórios, de forma que, para cumprir o comando judicial, estes devem ser incluídos na conta. Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso para revogar a decisão de ID 32197440 e determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial, a fim de dimensionar o valor executado, observando-se integralmente os parâmetros contidos na decisão de ID 12508296. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador